Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712543-25.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA CAETANO PEREIRA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, ANA LUCIA CAETANO PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante SAMEDIL para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos recursos.